Tribunal: TJMT
Processo: 1042415-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042415-40.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SONIA FLORENCIO SANTIAGO - CPF: 429.232.391-72 (AGRAVANTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), SONIA FLORENCIO SANTIAGO - CPF: 429.232.391-72 (AGRAVADO), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO DA INTERNET – FATURA ADIMPLIDA –
QUANTUM
QUE OBSERVA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo suspensão do serviço essencial de internet por mais de 08 (oito) dias e havendo 22 (vinte e duas) reclamações ignoradas, há que ser condenada a empresa ao pagamento do dano moral.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

Apelação Cível 1042415-40.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
OI MÓVEL S. A.

AGRAVADA:
SONIA FLORENCIO SANTIAGO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
OI MÓVEL S. A.,
em razão da decisão proferida no 160613694, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo apresentado pela Recorrente, mantendo a sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória de n. 1042415-40.2021.8.11.0041, ajuizada pela 2a Apelante em desfavor da empresa 1a Apelante, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida Oi Móvel S/A, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
(...)
não há nos autos qualquer comprovação dos danos alegados, devendo a sentença, bem como a decisão monocrática ora atacada, serem totalmente reformadas julgando a ação totalmente improcedente, ou ainda, na pior das hipóteses, que seja reduzida a verba indenizatória, respeitando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”;
2)
“(...)não deveria o recurso ser julgado apenas no que diz respeito à indenização, mas necessária é a análise de todos os argumentos da recorrente, mais precisamente no que diz respeito à comprovação do vínculo contratual entre o autor e a concessionária e a consequente legalidade da cobrança. Ora, se correta a cobrança, não há o que se falar em indenização por danos morais.

Com efeito, não houve sequer negativação, ou seja, não há também “data do evento danoso”.”
3)
“(...)No caso sub judice, não houve danos morais, inexistindo relação de culpabilidade entre os atos do banco e o pleito da parte recorrida.”;
4)
“(...)A sentença de 1o grau decidiu em relação ao dano moral, pela fixação da correção monetária a partir da sentença, e dos juros a partir do evento danoso. Não merece prevalecer, tendo em vista as diversas decisões existentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de estabelecer o termo inicial dos juros a partir da data de sua fixação na sentença ou acórdão.”;
5)
“(...)caso Vossa Excelência entenda que a empresa seja considerada culpada, mantendo a sentença objurgada, o que se admite apenas para argumentar, há que ser fixado valor indenizatório ante os parâmetros e critérios que abaixo explanaremos.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 165079192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023